Tribunal: TJDFT
Processo: 0736119-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSOL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS GENERICAMENTE POSTULADAS. DESATENDIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE TESTEMUNHAS E O QUE ELAS PODERIAM ESCLARECER. JULGAMENTO ANTECIPADO NOS TERMOS DA LEI PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais causados à autora em virtude da demora de mais de sete meses para concluir o procedimento de transferência do veículo. Nas razões recursais, sustenta que a sentença foi proferida em seu desfavor sem que fosse oportunizada a produção de prova oral, conforme requerido em contestação.
2. Informa que o julgamento antecipado cerceou o seu direito de comprovar que a autora não levou o veículo para passar pela vistoria, o resultou na demora da conclusão do procedimento de transferência. Requer a cassação da sentença e a determinação de retorno do processo a origem para abertura da instrução, possibilitando, assim, a produção de prova oral requerida em contestação.
3. Na hipótese, verifica-se que as partes foram intimadas do prazo para indicação de testemunhas e o que esclareceriam sobre os fatos, conforme consignado em ata devidamente cientificadas pelas partes (ID 31056661).
4. Em contestação, a ré/recorrente postulou, de forma genérica, a produção de provas “por todos os meios em direito admitidos, notadamente pela prova documental, testemunhal e depoimento pessoal das partes” (ID 31056665, pág. 6), sem indicar qual seria a sua finalidade. Após, apresentada a réplica, o Juízo reputou suficientemente instruído o processo e procedeu ao julgamento antecipado do mérito.
5. A sentença, manifestou que “é fato indubitável a mora da primeira ré, DF AUTO MOVEIS VEICULOS LTDA., que deixou transcorrer o prazo de 7 meses para concluir o procedimento de transferência do veículo para o nome da autora”.
6. O propósito recursal é decidir se a superação da fase instrutória comprometeu a busca da verdade real e afetou, de modo decisivo, a entrega da prestação jurisdicional, em razão da ofensa à garantia do contraditório, em sua dimensão de direito à prova.
7. É possível o julgamento antecipado da lide no âmbito dos juizados especiais, em conformidade com os princípios da celeridade e economia processual (art. 2o, Lei 9.099/95), desde que o expediente não ofenda os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
8. Consoante disposto nos arts. 5o e 33 da Lei no 9.099, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, podendo limitar ou excluir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias.
9. A despeito da ausência de produção das provas genericamente postuladas em contrarrazões, é de se destacar que o Juiz é o destinatário da prova, de modo que não consubstancia cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito, se entender que as provas já carreadas ao processo são suficientes para a formação do seu convencimento.
10. Na espécie, observa-se que a ré/recorrente, a despeito do comando judicial consignado em ata de audiência, deixou de apresentar documentos capazes de demonstrar que atuou para o andamento célere do procedimento de transferência do veículo, o que poderia ser feito, por exemplo, com a juntada dos comprovantes de agendamentos para vistorias. Do mesmo modo, deixou de informar os nomes das testemunhas e o que elas poderiam esclarecer.
11. A autora, por sua vez, apresentou prints de mensagens enviadas via WhatsApp, cujo teor mostrou-se verossímil com as alegações e fatos narrados na inicial (desídia da empresa em realizar a transferência do veículo).
12. Nesse contexto, a dilação probatória genericamente postuladas em contestação revelou-se dispensável, o que tornou possível o encerramento da instrução probatória e consequente julgamento antecipado do feito.
13. Reunidas as condições para o julgamento antecipado do mérito, a par da documentação acostada com a petição inicial, em observância ao disposto no arts. 355, I, e 371 do CPC, não prospera a tese recursal de cerceamento de defesa e anulação da sentença.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.